Tribunal: TJDFT
Processo: 0709404-57.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada GISELLE RAPOSO Número do processo: 0709404-57.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CORPORATE FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: KHELVIA CHRISTINA CARRIJO SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por CORPORATE FOMENTO MERCANTIL LTDA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, Dr. Bruna Araujo Coe Bastos, que, em sede de ação monitória movida em desfavor de KHELVIA CHRISTINA CARRIJO SANTOS, indeferiu pedidos formulados pela empresa agravante destinados à localização de novos endereços da parte requerida, notadamente expedição de ofícios a diversos órgãos e empresas (Prefeitura de Goiânia-GO, SANEAGO, EQUATORIAL, além de aplicativos como IFOOD e UBER), bem como pesquisas em sistemas judiciais. Em suas razões recursais (ID 81947565), a autora sustenta que a parte ré agravada se encontra em local incerto, esquivando-se reiteradamente de receber citações em diversos processos, de modo que todas as diligências requeridas se mostram imprescindíveis ao prosseguimento do feito. Afirma que medidas como expedição de ofícios e pesquisas em sistemas judiciais são essenciais para localização da agravada, sendo certo que tais consultas somente são realizadas mediante determinação judicial. Requer, inclusive liminarmente, a reforma da r. decisão agravada para que sejam deferidas todas as medidas requeridas na origem, inclusive expedição de ofícios e realização de pesquisas em todos os sistemas disponíveis ao TJDFT, a fim de localizar os endereços atualizados da ré agravada. Preparo regular (ID 81946590). É o breve relatório. DECIDO. O recurso não merece ultrapassar a barreira da admissibilidade. Eis o teor da r. decisão agravada (ID 265244716): “Defiro o prazo suplementar de 15 dias para que a autora promova a citação da parte ré. Atente-se para a razoável duração do processo, eis que o feito foi distribuído em julho/2025 sem que, até o momento, a citação tenha sido efetivada. Decorrido o prazo sem manifestação da parte, venham os autos conclusos para extinção.” Com efeito, o presente agravo de instrumento trata de insurgência contra pedido de reconsideração. No particular, a decisão de ID 259747678, datada de 16/12/2025, já havia indeferido os pedidos formulados pela autora agravante. Novamente, em 21/01/2026 (ID 262538520), os pedidos foram novamente rejeitados. Vejamos: “Mantenho, novamente, a decisão ID 259747678 pelos mesmos fundamentos. Acrescento que o dever de cooperação dos sujeitos do processo, previsto no art. 6o do CPC/15, exige do julgador uma postura ativa, não significando, obviamente, substituir as partes nas obrigações que lhes cabem. Trata-se apenas de facilitar que a demanda atinja o fim a que se destina, mediante a utilização dos inúmeros mecanismos que o/a magistrado/a detém para o exercício da função jurisdicional e que não são disponíveis, em geral, aos cidadãos. No que tange aos ofícios às empresas de telefonia e Saneago e Equatorial, embora seja vedado às concessionárias de empresas públicas publicizar o cadastro dos clientes sem ordem judicial, há outros meios de obter o endereço pelo próprio autor, que deve demonstrar empenho, mormente porque o ônus da citação da parte contrária recai sobre ele. Por fim, caso a parte autora entenda ser a Prefeitura de Goianésia/GO o local de trabalho da ré, desejando a citação da mesma no local, deverá requerer sua realização por carta precatória. Assim, à luz dos artigos 239, 246 e 247 do CPC, indefiro o pedido formulado, devendo a parte autora indicar endereço válido e apto para a realização da citação.” Posta a questão nestes termos, colhe-se dos autos originários que o pleito ensejador da r. decisão agravada consiste em mero pedido de reconsideração de entendimento manifestado pelo d. Juízo “a quo” em decisões pretéritas contra as quais a parte exequente não se insurgiu no momento processual adequado, operando-se, por consequência, a preclusão temporal da matéria. Segundo orientação deste egrégio Tribunal de Justiça, “É extemporânea a interposição de agravo de instrumento contra decisão que simplesmente confirma a anterior, contra a qual a parte não recorrera, deixando que a matéria fosse alcançada pela preclusão.” (20140020160445AGI, Relator: J.J. Costa Carvalho, 2a Turma Cível, DJE: 03/09/2014) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento em epígrafe, com apoio no art. 932, inciso III e parágrafo único e art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, e artigo 87, III, do RITJDFT, porquanto manifestamente inadmissível. P. I. Brasília/DF, 11 de março de 2026. Juíza Convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora